Tribunal: TJMT
Processo: 1021112-30.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021112-30.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Legitimidade para a Causa, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), AMARIDES BENTA SILVA MENEZES - CPF: 452.276.751-04 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - CNPJ: 33.000.167/0001-01 (EMBARGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO), R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 05.961.536/0001-97 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), BRUNO FREIXO NAGEM - CPF: 046.991.976-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBAGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por AMARIDES BENTA SILVA MENEZES E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1021112-30.2020.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” de n. 0051986-33.2013.8.11.0041 onde litiga com PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS E OUTROS perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 87320475 o colegiado por maioria, rejeitaram a questão de ordem de não aplicação do disposto no art. 942 do CPC, e, também por maioria, vencidas a relatora e 1ª. vogal, proveram o recurso nos termos do voto do 2º. Vogal

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 89127971 que tendo o acidente ocorrido dentro da Cadeia de Abastecimento e Consumo de Combustíveis, qualifica-se o fato como acidente de consumo e por consequência lógica a Embargante deve ser equiparada ao consumidor, o que enseja a aplicação da responsabilidade civil objetiva e solidária de todos as pessoas jurídicas participantes, independentemente de culpa, tudo conforme determinam os artigos. 2º, 3º, 14, 17, 20, 25 e 29 do CDC, e a maciça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;

Afirma ser inafastável a apreciação da presente questão à luz dos princípios que regem as relações de consumo, notadamente as teorias da aparência e do risco da atividade, podendo, portanto, as Embragadas serem enquadradas como fornecedoras aparentes, e, consequentemente, responsáveis pela reparação de danos;

Aduz que o referido argumento veio acompanhado da Jurisprudência do STJ que em casos análogos aplicou a teoria da aparência para responsabilizar todos os integrantes da cadeia de consumo. Entretanto, o r. Acórdão, negou provimento a todos esses argumentos sob a simples alegação de que “não se aplica o Código de Defesa do Consumidor”, sem, contudo, firmar qualquer fundamento para tanto.

Sustenta que não há uma única argumentação no r. acórdão capaz de subsidiar a conclusão de improvimento ao recurso de Agravo de Instrumento, em relação aos fundamentos recursais alhures explanados.

Pugna pelo prequestionamento, em face do óbice das Súmulas 282 e 356 do STF e Súmula 211 do STJ;

Requer seja o presente recurso de Embargos de Declaração conhecido e provido, a fim de sanar as omissões ora apresentadas

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Eminentes pares:

Ouvi atentamente o voto da eminente relatora, como sempre substancioso.

Entretanto, dentro do meu livre convencimento a respeito dessa questão, ouso divergir do posicionamento estabelecido pela eminente relatora no que tange a exclusão dos agravados do polo passivo desta demanda, e o faço porque, em primeiro aspecto, a Lei 11.442/2007, estabelece a responsabilidade do transportador, inclusive por atos praticados por terceiros.

Esta situação deve ser conjugada com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que afirma “Os atos praticados por empregados, serviços e prepostos no exercício do trabalho que lhe competir, ou em razão dele.”, e esse é o ponto fundamental.

Competia, em tese, a Petrobrás Distribuidora entregar esse produto, se as agravadas não entregaram, e colocaram esse produto em terceiro, conjugada essa lei específica, e esse artigo disposto no Código de Processo Civil, não há como afastar essas empresas do polo passivo da lide na condição de corresponsável solidário.

Isto porque, conquanto não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, o fundamento de que devemos ater nesse aspecto é a “teoria do risco-proveito”, segundo a qual, de acordo com o entendimento atestado pelo STJ atualmente, “também é responsável aquele que tem ganho com a atividade, tendo por fundamento o princípio de que onde está o lucro, existe também o encargo (ubi emolumentum, ibis onus)”.

Seguindo este raciocínio o Egrégio Superior Tribunal de Justiça quando julgou o Recurso Especial n° 1.282.069, reconheceu a responsabilidade solidária entre a transportadora e contratante do serviço de transporte por danos sofridos por vítima de acidente de trânsito ocorrido durante a prestação de serviço de transporte de mercadorias. Assim, manifestou o Ministro Luiz Felipe Salomão:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. FRETE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS. EXISTÊNCIA DE INTERESSE ECONÔMICO NO TRANSPORTE. PENSÃO VITALÍCIA. PEDIDO DE PAGAMENTO EM COTA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/2002. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LESÕES GRAVES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos a seus destinatários, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria.(...)”

Filio-me ao recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que nesses casos específicos há uma flexibilidade em torno da legitimidade de partes, até porque só não existe interesse em legitimidade aquele que não obtém qualquer vantagem material ou moral em relação ao contrato estabelecido.

No caso, as empresas que foram excluídas obtiveram vantagem material quando colocaram esses produtos à disposição de seus respectivos revendedores.

O caso é extraordinário e não ordinário, mas em face desse precedente do STJ e que não se trata de relação de consumo, aplica-se ao caso, a “teoria do risco-negócio”, pois todas as agravadas em conjunto formalizaram a existência – a revendedora na entrega, a outra na distribuição, e a outra no transporte, estão todas coligadas num só interesse que visa lucro.

Com todas as vênias à eminente relatora, seguida pela 1ª. Vogal, conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento, para, em consequência, reformar a decisão de piso e mandar incluir as demais no polo passivo desta demanda.

É como voto.”

A teoria da asserção diz respeito a questões relacionadas às condições da ação, como legitimidade passiva, que devem ser aferidas adstritas a possibilidade de vinculo obrigacional entre as partes vistas tal questão na análise de aspectos fáticos existentes nos autos.

Em face desta teoria e diante de demonstração da existência de interesse econômico em relação ao contrato de transportes, consistente no lucro decorrente da entrega de seus produtos a seus destinatários, deve ser visto, sob a óptica da teoria da asserção, a responsabilidade solidária entre as empresas tomadoras, as empresas de transportes de cargas e demais envolvidos, devendo todos responder solidariamente por eventuais danos materiais ou morais no caso de acidente ocorrido durante o transporte das mercadorias.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021